Tribunal: CARF
Processo: 17883.000209/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000209/2010-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.821 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2005 a 31/12/2007
NULIDADE.
EXAME
INCOMPLETO
DAS
ALEGAÇÕES
DA
IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
A omissão relativa a fato relevante para o deslinde da causa caracteriza
cerceamento do direito de defesa, a demandar anulação do acórdão recorrido
para que outro seja produzido com apreciação de todas as razões da
impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, para anular o acórdão recorrido e determinar que seja proferida nova
decisão.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Diogo Cristian Denny (suplente
convocado), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias, período de
09/2005 a 12/2007,. decorrentes do adicional previsto no § 6o da Lei no 8.213, de 1991, destinado
ao financiamento de aposentadoria especial.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000209/2010-68
Fl. 16051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.821 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000209/2010-68

O contribuinte impugnou (e-fls. 344 a 366) o lançamento e a impugnação foi
considerada improcedente (e-fls. 457 a 475).
Apresentou-se, pois, recurso voluntário (e-fls. 497 a 524) em que se sustentou:
a) a nulidade do lançamento por não ter havido situação a justificar o
arbitramento;
b) a inexigibilidade do adicional em face de superávit e desequilíbrio do Sistema
de Seguridade Social;
c) que os funcionários do cargo de Operador de Solução I da gerência GEE
estavam expostos ao agente nocivo cromo, mas esse cargo teria sido extinto
em 06/2007, não devendo prosperar o lançamento quanto ao referido cargo
após essa data;
d) que na gerência GRZ os empregados não estavam expostos ao agente nocivo
cromo, mas ao ácido crômico e, ainda assim, abaixo do limite de tolerância;
e) que a autoridade julgadora de primeira instância não considerou o LTCAT que
embasou o lançamento;
f) que a exposição dos trabalhadores ao agente nocivo benzeno não é habitual ou
permanente.
Os autos foram baixados em diligência (e-fls. 570 a 578) para que a autoridade
preparadora procedesse conforme consta da Resolução no 2301-000.417:
1. sejam juntados aos autos os documentos citados no art. 387, inciso I da IN 03/2005
(PPRA, PGR, PCMAT, LTCAT e PPP), apresentados pela recorrente por meio de CD-
ROM que se relacionem com os agentes nocivos Cromo, Ácido Crômico e Benzeno;
2. manifeste-se a autoridade autuante, ou outra autoridade fiscal que a tenha
substituído, sobre as alegações da recorrente, especialmente sobre: (Grifei.)
i. as alegações quanto ao fato de existir exposição ao agente Ácido Crômico e
não ao Cromo para alguns cargos, bem como se houve ou não obediência aos
limites tolerados para o respectivo agente;
ii. a extinção do cargo de Operador de Solução I da gerência GEE a partir de
junho/2007;
iii. a alegação da recorrente de que não no cotejamento dos LTCATs com as
PPPs não haveria habitualidade e/ou permanência de exposição;
3. Após as providências acima, seja a recorrente intimada a apresentar manifestação no
prazo de trinta dias;
O sujeito passivo foi intimado a apresentar os documentos e acostou aos autos vasta
documentação. Entretanto, não constou dos autos a manifestação conclusiva da autoridade preparadora
quanto ao que se apresentou, razão pela qual foi determinada nova diligência (e-fls. 16.013 e 16.014) a
fim de que a autoridade preparadora se manifestasse nos autos, nos termos determinados pela Resolução
no 2301-000.417.
Fl. 16052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.821 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000209/2010-68

A diligência foi executada nos termos informados pela autoridade preparadora (e-fls.
16.020 a 16.027). Intimado, o recorrente apresentou informação (e-fls. 16.036 a 16.047) acerca do quanto
constatado na diligência.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo. Porém, dele não conheço da questão relacionada à
inexigibilidade do adicional em face de desequilíbrio atuarial gerado quando do advento da Lei
no 9.732, de 11 de dezembro de 1998, que instituiu a contribuição ao SAT porque não constou da
impugnação, quedando-se preclusa.
Percebo, de pronto, que o colegiado a quo não se manifestou sobre matéria trazida
na impugnação. O impugnante alegou que os funcionários do cargo de Operador de Solução I da
gerência GEE estavam expostos ao agente nocivo cromo, mas esse cargo teria sido extinto em
06/2007, não devendo prosperar o lançamento relativo ao cargo após essa data (e-fl. 350):
18. No que concerne à presença do agente nocivo "cromo" nos 02 (dois) cargos
pertencentes à gerência GEE, arrolados no Anexo I ao Auto de Infração, quais sejam,
"Operador de Solução I - GEE (LEE1) e Operador de Solução - LEE6", ocupados,
segundo a Fiscalização, por Thiago Lessa Silvestre e Leandro Gonçalves de Barros
Costa, embora 'a base de cálculo tenha sido apurada de forma incorreta, conforme
aduzido no item III acima, o que acarreta, por si só, a nulidade da autuação, a
Impugnante reconhece que os empregados que ocuparam aqueles cargos de fato
estavam expostos a tal agente nocivo de forma permanente.
19. Entretanto, no que tange ao cargo "Operador de Solução I - GEE (LEE1)",
especificamente, vale dizer que jamais o Auto de Infração poderia ter se prestado a
exigir da Impugnante as contribuições previdenciárias supostamente devidas no período
compreendido entre 09/2005 a 13/2007, posto que este cargo fora desativado em junho
do ano de 2007, conforme comprova o anexo documento (doc.04).
Também não consta manifestação, na decisão recorrida, acerca da alegação de que
a exposição ao agente benzeno não ocorreu de maneira habitual e permanente, o que, segundo o
impugnante, excluiria a hipótese de incidência do adicional.
Portanto, dadas as omissões essenciais do acórdão recorrido, que caracterizam
cerceamento do direito de defesa, não resta a este colegiado alternativa senão anulá-lo para que
outro seja proferido que contemple todas as matérias impugnadas.

Conclusão
Voto por anular o acórdão recorrido e determinar que seja proferida nova decisão.
Fl. 16053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.821 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000209/2010-68

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 16054
DF CARF MF
Documento nato-digital